Tribunal: TJDFT
Processo: 0744266-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744266-88.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY FERREIRA GOMES, ROSEMARY FRANÇA DIB AGRAVADO: PAULO FERREIRA GOMES, NÚBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WESLEY FERREIRA GOMES e ROSEMARY FRANÇA DIB contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0740187-34.2023.8.07.0001, proposta por PAULO FERREIRA GOMES e NÚBIA BITENCOURT FERREIRA GOMES em desfavor dos agravantes. A execução tem por objeto termo de confissão de dívida, pelo qual os agravantes assumiram a obrigação de pagamento da importância de R$ 15.379.863,00 (quinze milhões trezentos e setenta e nove mil oitocentos e sessenta e três reais) em favor dos agravados. No curso do processo, as partes celebraram acordo, homologado judicialmente, pelo qual os agravantes se comprometeram a pagar, de forma solidária, aos agravados, a quantia de R$ 16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais), até a data de 30/12/2026, bem como ao pagamento da quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) ao advogado dos agravados. Na oportunidade, ficou convencionado que, para o fim de garantir o recebimento da importância de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), o imóvel situado na Área Especial SETOR “D” Sul, Lote 05, Taguatinga/DF, registrado em nome de PAULO FERREIRA GOMES, poderá ser ofertado/colocado à venda, pelos agravantes, até a data final pré-estabelecida para o cumprimento da obrigação (30/12/2026). Ademais, as partes transigentes estabeleceram que os valores desembolsados pelos agravados, referentes ao IPTU/TLP dos exercícios de 2019 a 2024, relativos ao referido lote, que foram pagos e que se encontram parcelados até julho de 2024, deveriam ser ressarcidos pelos agravantes, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, mediante a entrega dos comprovantes de quitação, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido dos IPTUs/TLPs. Os agravados promoveram o cumprimento de sentença em relação à obrigação de ressarcimento dos valores relativos ao IPTU/TLP, assumida pelos agravantes (ID 230792139 do processo de origem). Os agravantes, no petitório constante do ID 231811044 do processo de origem, postularam a imposição, aos agravados, da obrigação de assinarem o contrato de permuta de imóvel oferecido em garantia de pagamento do montante de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), seja por meio do repasse da fração ideal de cada unidade do empreendimento imobiliário a ser edificado no referido bem, ou por meio da entrega de apartamentos na planta, para comercialização e venda. Propuseram, ainda, a venda judicial do imóvel, pelo valor de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), com o repasse da importância devida aos agravados, ainda dentro do prazo fixado no acordo firmado pelas partes. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 249468141 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau não conheceu dos pedidos formulados pelos agravantes, ao fundamento de que as matérias ventiladas reclamam dilação probatória, de modo que extrapolam os estreitos limites da impugnação. Em suas razões recursais, os agravantes alegam que foi indeferida a apreciação de direito assegurado por acordo homologado judicialmente, configurando violação aos princípios da legalidade, boa-fé contratual e efetividade da jurisdição (artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal e artigos 4o, 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil). Os agravantes afirmam que o d. Magistrado de primeiro grau incorreu em equívoco ao considerar necessária a produção de provas, pois o pedido se restringe à execução de cláusulas expressas e inequívocas do acordo celebrado pelas partes litigantes, o qual é considerado título executivo judicial nos termos do artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil. Ressalta que o objeto da execução não exige apuração fática complexa, mas apenas a verificação documental acerca da recusa das propostas de negociação ofertadas, em afronta direta ao acordo homologado judicialmente. Ponderam que a negativa de exame da pretensão deduzida implica supressão de prestação jurisdicional e afronta ao devido processo legal, pois impede o cumprimento de obrigação pactuada no título judicial e perpetua o inadimplemento contratual. Sustentam, ademais, que o comportamento dos agravados, ao recusarem proposta mais vantajosa, caracteriza dolo e abuso de direito, contrariando as normas insertas nos artigos 421 e 422 do Código Civil (função social do contrato e boa-fé objetiva). Com base nesses argumentos, os agravantes postulam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja sobrestada a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento. Comprovante do recolhimento do preparo juntado aos autos no ID 77185079. É o relatório. Decido. Atendidos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e com o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A despeito do esforço argumentativo empreendido pelos agravantes, não se encontram devidamente configurados o risco de perecimento do direito vindicado no recurso e a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento de tutela recursal provisória. Em conformidade com o acordo homologado judicialmente (ID 206893366 do processo de origem), foi convencionado o oferecimento de garantia de pagamento da importância de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), nos seguintes termos: Parágrafo Terceiro. Como forma de garantir o recebimento do valor de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), as partes concordam que o imóvel situado na Área Especial SETOR “D” Sul, Lote 05, Taguatinga/DF, matrícula n.o 149732, em nome do 1o Embargado, PAULO FERREIRA GOMES, permanecerão em seus nomes e tal imóvel poderá ser ofertado/colocado à venda, vendido pelos Embargantes, a partir da homologação do presente acordo, até a data final pré-estabelecida para pagamento do presente. Parágrafo Quarto. Os Embargantes poderão realizar todos os atos para viabilizar a venda, tais como: solicitar avaliação, contratação de profissional especializado, anúncios em sítio especializados, dentre outros. Todo o ônus para a venda dos imóveis correrão por conta dos Embargantes. Parágrafo Quinto. Fica expressamente ajustado entre as partes, e de livre e espontânea vontade, que o Embargado, PAULO FERREIRA GOMES, concorda em gravar na matrícula do imóvel situado na Área Especial SETOR “D” Sul, Lote 05, Taguatinga/DF, matrícula n.o 149732, de propriedade do primeiro Embargado restrição e indisponibilidade do bem, até o prazo final de pagamento da dívida. Parágrafo Sexto. Concordam ainda as partes que no momento da venda do referido imóvel, os Embargantes se comprometem a repassar aos Embargados quantia mínima de R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), como forma de adiantamento do pagamento, bem como repassar aos advogados a quantia de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a títulos de honorários de sucumbência, ora acordado. Parágrafo Sétimo. De igual forma, os Embargados se comprometem a não exigir o recebimento do valor excedente da comercialização, como forma de forçar a quitação da dívida antes da data limite de pagamento. Parágrafo Oitavo. Efetivando a venda ou a quitação da dívida pelos Embargantes, os Embargados se comprometem a transferir, de imediato, para os compradores ou a quem for indicado, o imóvel situado na Área Especial SETOR “D” Sul, Lote 05, Taguatinga/DF, matrícula n.o 149732. Em caso de descumprimento, estipulam as partes, cláusula penal de 10% (dez por cento) do valor acima assim estipulado. Da análise dos autos, constata-se que os agravantes pretendem compelir os agravados a celebrarem nova transação a respeito da forma de cumprimento da obrigação de pagamento da importância de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), para que aceitem o repasse de fração ideal de empreendimento imobiliário a ser desenvolvido no imóvel dado em garantia de pagamento de tal montante, ou de unidades imobiliárias na planta. Evidentemente, não havendo concordância por parte dos agravados a respeito da proposta apresentada pelos agravantes para fins de cumprimento da obrigação de pagamento da importância de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), a controvérsia não é passível de ser dirimida no cumprimento de sentença. Com efeito, em conformidade com o artigo 313 do código Civil, [o] credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Por certo, o cumprimento de sentença não comporta a discussão a respeito das questões suscitadas pelos agravantes, sobretudo por envolver a alteração da forma de cumprimento das obrigações reciprocamente assumidas pelas partes litigantes no acordo homologado judicialmente. Ademais, é preciso ressaltar que não se encontra configurado o risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso, tendo em vista que foi estabelecido como termo final para o cumprimento da obrigação de pagamento da importância de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), a data de 30/12/2026. Dessa forma, em um exame sumário dos documentos que instruem o processo originário e da argumentação vertida pelos agravantes, não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que, agregada à inexistência de risco de perecimento do direito vindicado no recurso, torna incabível a concessão da tutela recursal provisória vindicada. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 10 de outubro de 2025 às 15:45:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ___________ [1]. NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [2]. DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.